Tribunal: STF
Processo: RE 101546
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO, COM BASE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE SÓ
VEIO A OBJETO DE PRENOTAÇÃO MESES APÓS O REGISTRO DA PENHORA.
DESCABIMENTO, PARA DESCONSTITUIR A PENHORA, DE EMBARGOS DE TERCEIRO
POR PARTE DE COMPRADOR QUE ESTA NA POSSE DO IMÓVEL, MAS CUJO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA, POR FALTA ATÉ DE PRENOTAÇÃO, NÃO ERA
OPONIVEL "ERGA OMNES" QUANDO O BEM FOI PENHORADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO POSSUIDOR SÓ SÃO CABIVEIS QUANDO HÁ, EM VIRTUDE
DA PENHORA, TURBAÇÃO OU ESBULHO DA POSSE SOBRE A COISA PENHORADA, E
NÃO QUANDO ISSO NÃO OCORRE - COMO, NO CASO, SE TEM POR INCONTESTAVEL
-, HIPÓTESE ESTA EM QUE OS EMBARGOS SÓ PODERIAM VISAR A
DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA QUE TEVE POR OBJETO BEM QUE NÃO ERA DO
DEVEDOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.